Tribunal: STJ
Processo: 1039462-78.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944013 - SP(2025/0186340-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO SIMMI
ADVOGADO
: VLADIMIR POLETO - SP322079
AGRAVADO
: APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES ENSINO OFICIAL
EST SP
ADVOGADA
: FERNANDA LINGE DEL MONTE - SP156870
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. AUTOR QUE TEVE
APOSENTADORIA CASSADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE POR
FALTA
DE
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
DO
SINDICATO
DEMANDADO.
INOCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AFIRMADA. AUTOR COM ADVOGADO
CONSTITUÍDO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE
ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a0414b76-e34f-43e1-ac5b-10d16dae34d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944013 - SP(2025/0186340-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO SIMMI
ADVOGADO
: VLADIMIR POLETO - SP322079
AGRAVADO
: APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES ENSINO OFICIAL
EST SP
ADVOGADA
: FERNANDA LINGE DEL MONTE - SP156870
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. AUTOR QUE TEVE
APOSENTADORIA CASSADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE POR
FALTA
DE
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
DO
SINDICATO
DEMANDADO.
INOCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AFIRMADA. AUTOR COM ADVOGADO
CONSTITUÍDO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE
ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO FERNANDO SIMMI contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação do fundamento “ausência de afronta a dispositivo legal”
apontado na decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem (fl. 2.147).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o AREsp impugnou pormenorizadamente todos os óbices da decisão de
inadmissibilidade do TJSP — afastamento da violação do
do CPC, afirmação
art. 489
de que “não ficou demonstrada a vulneração ao dispositivo arrolado” e incidência da
—, sustentando ter deduzido matéria de direito, com revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica dos fatos delineados, e não reexame probatório (fls. 2.158-2.161). Afirma a
inaplicabilidade da
, invoca precedentes desta Corte sobre revaloração
Súmula 182/STJ
probatória, e desenvolve tese central de responsabilidade civil por “perda de uma
chance” decorrente de omissão da APEOESP em interpor recurso de reconsideração
Documento eletrônico VDA56570317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: bbae6b92-148f-45f9-aa27-5df4dddca753

no processo administrativo que cassou sua aposentadoria (fls. 2.160-2.161). Aponta,
ainda, violação do
do CPC por revogação tácita do mandato anterior diante da
art. 111
outorga de nova procuração à APEOESP, vícios no PAD (suspeição de membros,
provas ilícitas, prescrição, desconsideração de decisão criminal), e aduz dissídio
jurisprudencial com o REsp 1.877.375 sobre perda de uma chance (fls. 2.161-2.166).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2.141).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) não cabimento de alegações constitucionais em recurso especial; b)
afastamento da violação do
do Código de Processo Civil, por adequada
art. 489
fundamentação do acórdão recorrido; c) não demonstrada violação do
do
art. 111
Código de Processo Civil, com deficiência argumentativa; d) incidência da
, por pretenso reexame de provas e circunstâncias fáticas; e) deficiência
Súmula 7/STJ
na demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 2.124-2.126).
art. 1.029,
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
sustentando tratar-se de controvérsia de direito, com possibilidade de revaloração
jurídica sem incidência das Súmulas
e
; defendeu a revogação tácita do
5/STJ
7/STJ
mandato anterior em razão de nova procuração conferida à APEOESP; alegou perda
de uma chance pela omissão do sindicato em interpor recurso de reconsideração; e
indicou dissídio jurisprudencial com precedentes desta Corte (fls. 2.132-2.138).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não enfrentou de modo específico o ponto relativo à
“ausência de afronta a dispositivo legal”, tal como registrado na decisão da Presidência
(fl. 2.147), tampouco demonstrou a superação dos óbices formais explicitados pela
origem, limitando-se a reproduzir argumentos do recurso especial e a reabrir o mérito
da controvérsia.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
(fls. 2.147-2.148).
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1.157.501/SP
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA56570317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: bbae6b92-148f-45f9-aa27-5df4dddca753

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a
reforma integral do acórdão para condenar a APEOESP ao pagamento de danos
materiais e morais, com base na tese de perda de uma chance e na violação do
do Código de Processo Civil (fls. 2.115-2.116, 2.100-2.114).
art. 111
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, em apelação cível,
não se verificou contratação ou solicitação de assessoria jurídica do sindicato para
atuar no procedimento administrativo, que o autor estava representado por advogado
constituído, e que não há perda de uma chance a justificar indenização — inclusive
registrando que, ainda que houvesse recurso administrativo, a decisão provavelmente
seria mantida, à vista da situação judicial apontada (fls. 1.999-2.003).
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
decisão de origem afastou negativa de prestação jurisdicional, não identificou violação
do
do Código de Processo Civil, aplicou a
quanto à pretensão
art. 111
Súmula 7/STJ
de reexame fático-probatório e registrou deficiência na demonstração do dissídio, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 2.124-2.126).
art. 1.029,
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: bbae6b92-148f-45f9-aa27-5df4dddca753

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.013 / SP
Número Registro: 2025/0186340-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10394627820238260506 10408103420238260506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO SIMMI
ADVOGADO : VLADIMIR POLETO - SP322079
AGRAVADO
: APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES ENSINO OFICIAL
EST SP
ADVOGADA
: FERNANDA LINGE DEL MONTE - SP156870
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO SIMMI
ADVOGADO : VLADIMIR POLETO - SP322079
AGRAVADO
: APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES ENSINO OFICIAL
EST SP
ADVOGADA
: FERNANDA LINGE DEL MONTE - SP156870
TERMO
Documento eletrônico VDA56868008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:15
Código de Controle do Documento: d5dbed6e-9ab2-450c-8282-17ffdf50cb3e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:15
Código de Controle do Documento: d5dbed6e-9ab2-450c-8282-17ffdf50cb3e